Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705244-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. ART. 85, §8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. NATUREZA ORIENTADORA. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. 1. Em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8o-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício. 2. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência conforme o valor mínimo definido pela Tabela de Honorários da OAB ou, subsidiariamente, a majoração dos honorários de sucumbência que foram arbitrados em valor irrisório, em total desconformidade com o artigo 85, § 2o, do CPC. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 65534667). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a tabela da OAB possuir natureza meramente orientadora, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto” (AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020